Tribunal: STF
Processo: ARE 1584946
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
(Petição/STF n. 18.969/2026)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CONTROVÉRSIA SOBRE CELEBRAÇÃO DE ACORDO PENDENTE DE ANÁLISE NA ORIGEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA TORNAR SEM EFEITO A DECISÃO EMBARGADA. REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA: HOMOLOGAÇÃO. BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO.

Relatório
1. Em 4.3.2026, não foi conhecido o recurso extraordinário com agravo interposto por Wilson Cordaro nos seguintes termos: 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE REGISTRO DA MEDICAÇÃO NA ANVISA NO CURSO DA DEMANDA. CONTROVÉRSIA QUANTO AO PRAZO INICIAL PARA O FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS, E O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO” (e-doc. 114).

2. Publicada essa decisão no DJe de 17.3.2026, Wilson Cordaro opõe tempestivamente embargos de declaração em 24.3.2026 (e-doc. 116).

3. O embargante alega que, “em momento anterior à distribuição do recurso e conclusão para a I. Ministra, a parte embargante peticionou comunicando a composição amigável entre as partes mediante a celebração de competente acordo, pendente de homologação” (fl. 3, e-doc. 115).

Sustenta ser “imprescindível, portanto, o reconhecimento da omissão na decisão embargada, a fim de que sejam apreciadas as disposições do acordo celebrado, conferindo-se à manifestação da parte embargante o tratamento de pedido de desistência recursal, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil” (fl. 3, e-doc. 115).

Afirma, “outrossim, requer-se seja determinado o retorno dos autos à origem para fins de homologação do acordo e acompanhamento de seu cumprimento, pois a execução do pacto e eventuais controvérsias dele decorrentes devem ser processadas e decididas pelo juízo de primeiro grau, conforme dispõe o art. 516, inciso II, do Código de Processo Civil” (fl. 3, e-doc. 115).

Informa que “evidencia-se a omissão existente na decisão embargada, cujo saneamento se mostra estritamente necessário para assegurar o regular prosseguimento do feito, mediante a devida apreciação do acordo celebrado entre as partes, ainda pendente de homologação” (fl. 3, e-doc. 115).

Pede o acolhimento dos presentes embargos de declaração para “sanar o vício apontado” (fls. 3-4, e-doc. 115).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
4. Consta dos autos que, em 23.2.2026, pela Petição/STF n. 18.969/2026, Wilson Cordaro solicitou “a desistência do agravo em recurso extraordinário, em razão do acordo firmado entre as partes” (fl. 1, e-doc. 109).

5. O advogado subscritor da petição de desistência dispõe de poderes específicos para desistir.

Considerando que Wilson Cordaro infirmou que a “decisão monocrática não merece subsistir”, por ter “a parte embargante peticion[ado] comunicando a composição amigável entre as partes mediante a celebração de competente acordo, pendente de homologação” e requerendo “seja determinado o retorno dos autos à origem para fins de homologação do acordo e acompanhamento de seu cumprimento” (fl. 3, e-doc. 115), torno sem efeito a decisão embargada, exaurindo-se a competência constitucional deste Supremo Tribunal nestes autos, por ser o Tribunal de origem competente para a analise e homologação do acordo de transação celebrado entre as partes.

6. Pelo exposto, torno sem efeito a decisão embargada, defiro o requerimento de desistência do presente recurso extraordinário com agravo e determino a imediata remessa dos autos ao Tribunal de origem para ser efetuada a homologação do acordo (inc. VIII do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

À Secretaria Judiciária, para certificar, de imediato, o trânsito em julgado da decisão com baixa imediata deste processo ao Tribunal de origem.

Publique-se.
Brasília, 14 de abril de 2026.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora